Tribunal: CARF
Processo: 15504.000085/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000085/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.193 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ERNANI GOMES BRANDAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS DECLARADOS A TÍTULO DE RECEITA.
Somente o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de
custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas e no
limite das comprovações realizadas.
Não comprovada a correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos da
atividade correspondente, não devem ser acatadas as deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000085/2011-93
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.193 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000085/2011-93

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 24 a 28, em 04/10/2010, referente ao exercício
2008, ano-calendário 2007, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no valor
de R$ 17.306,03, atualizado até 29/10/2010.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas de Livro-Caixa – glosa de dedução de despesas de
Livro-Caixa, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$ 38.670,30.
Motivo da glosa: Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em
Livro-Caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa
dedução.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Após a análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, sua
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) foi indeferida, conforme descrição
abaixo:
Documentação constante da SRL apresentada não é suficiente para justificar as
alegações do contribuinte. Não comprovado ser o contribuinte único condutor de
veículo destinado ao transporte de passageiros, não apresentados contratos de
prestações de serviços de transporte de passageiros, nem RPAs referentes aos serviços
prestados. Não apresentadas planilhas vinculando rendimentos e despesas para
apuração da parte isenta de tributação, caso transporte de passageiros.
Cientificado do Resultado da SRL, o contribuinte apresentou, em impugnação ao
lançamento (fl. 2), acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
- O valor refere-se a despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços
prestados, bem como à manutenção da fonte produtora de rendimentos provenientes de
trabalho não assalariado, de prestação de serviços notariais, de registro ou de leiloeiro;
- Anexa comprovante de recebimento dos rendimentos lançados no livro-caixa e
planilha com o detalhamento dos cursos para operação dos sistema, bem como informe
de rendimentos da cooperativa de transporte alternativo de passageiros de MG,
juntamente com o contrato de permissão com o Bhtrans.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é improcedente
b) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.193 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000085/2011-93

O litígio recai sobre Dedução Indevida de Despesas de Livro-Caixa e a multa
aplicada.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, conforme despacho de fl. 32, e dela se toma conhecimento
para apreciar as razões de defesa.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de livro caixa.
No que tange à dedução de despesas escrituradas em livro-caixa, veja-se o disposto no
artigo 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/95, art. 6o da Lei no 8.134/90 e artigos 75
e 76 do Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999):
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
Lei no 8.134/90
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final
do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Decreto no 3.000/1999
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.193 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000085/2011-93

respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
(...)
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro. (grifos
acrescidos)
Da exegese dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que as despesas
escrituradas em livro-caixa podem ser deduzidas da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, desde que preenchidos os requisitos neles estabelecidos e que
estejam devidamente comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
Destaque-se que o montante deduzido a título de livro-caixa está limitado ao valor da
receita da respectiva atividade, recebida de pessoa física ou jurídica, decorrente de
trabalho não-assalariado.
No caso em tela, o contribuinte declarou, a título de dedução de despesas de livro-caixa,
o valor de R$97.570,30. Deste valor, somente foi aceito o montante de R$58.900,00. A
glosa do valor restante (R$38.670,30) ocorreu em razão de o contribuinte ter declarado
despesas escrituradas em livro-caixa em valor superior ao total dos rendimentos
declarados que permitem essa dedução.
Analisando-se a declaração de ajuste do contribuinte, verifica-se que este declarou
rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$58.900,00 e rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$62.201,00.
Em sua impugnação, o contribuinte anexa comprovante de rendimentos (fl. 6) emitido
em seu nome pela fonte pagadora “Cooperativa de Transportes Alternativos de
Passageiros de MG” (CNPJ 03.147.639/0001-92), que informa rendimentos tributáveis
no valor de R$62.201,00.
O impugnante anexou também Contrato de Adesão de Permissão, no qual lhe é
delegada permissão para execução de Serviço Público de Transporte Suplementar de
Passageiros no Município de Belo Horizonte (fls. 7 a 12).
Conclui-se, portanto, que os rendimentos acima mencionados referem-se a serviços de
transporte de passageiros.
Ocorre que, conforme disposto no inciso III do parágrafo único do art. 75 do Decreto no
3.000/1999, acima transcrito, a dedução de livro-caixa não se aplica em relação aos
rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48 do mesmo Decreto.
Nesse ponto, cumpre trazer à baila o art. 47 do mencionado Decreto:
Art.47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.193 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000085/2011-93

ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes
percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I-quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II-sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado
como rendimento tributável.
§3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de
1990, art. 20). (g.n.)
Portanto, conforme dispositivos acima transcritos, é vedada expressamente a utilização
da dedução de livro-caixa em relação aos rendimentos decorrentes da prestação de
serviços de transporte, em veículo próprio ou locado, entre os quais está incluído o
transporte de passageiros.
Por essa razão, não pode o contribuinte se beneficiar da dedução de livro-caixa em
relação aos rendimentos por ele declarados como recebidos de pessoa jurídica, uma vez
que estes são decorrentes do transporte de passageiros.
Dessa forma, tendo em vista o disposto na legislação e considerando que o contribuinte
não declarou outros rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes do trabalho
não-assalariado, a dedução de livro-caixa deve ficar limitada ao valor já aceito pela
fiscalização (R$58.900,00).
Por fim, cumpre destacar que o inciso II e o §2o do art. 47 prevêem que, no caso de
transporte de passageiros, devem ser oferecidos à tributação, no mínimo, 60% (sessenta
por cento) do rendimento total auferido.
Da análise do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte acostado à fl. 6, conclui-se que os rendimentos auferidos pelo impugnante
foram tributados de acordo com os dispositivos acima transcritos, uma vez que, no
campo relativo aos rendimentos tributáveis, consta o valor de R$62.201,00 (montante
que coincide exatamente com o declarado pelo contribuinte em sua DIRPF), e no campo
relativo a rendimentos isentos e não tributáveis, é informado o montante de
R$24.880,00 (relativos a “Manutenção Despesas Ônibus”).
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
No que se refere a multa aplicada, esta decorre de lei e deve ser aplicada em
decorrência da constatação da infração apontada pela fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.193 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000085/2011-93

Fl. 60
DF CARF MF
Original